Tribunal: TJSP
Processo: 2022033-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
r no 208, de 2024. Denegação acertada. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2022033-76.2025.8.26.0000; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Assis - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/04/2025; Data de Registro: 06/05/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções

Relator(a):

Walter Barone

Comarca:

Assis

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/04/2025

Data de publicação:

06/05/2025

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Assis. Decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens da parte executada. Irresignação. Descabimento. É ônus do credor a localização de patrimônio de titularidade do devedor. Desnecessidade da intervenção do Judiciário na hipótese. Pedido que pode ser formulado diretamente pela parte interessada aos órgãos ou entidades, públicos ou privados, que operem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Assis. Decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens da parte executada. Irresignação. Descabimento. É ônus do credor a localização de patrimônio de titularidade do devedor. Desnecessidade da intervenção do Judiciário na hipótese. Pedido que pode ser formulado diretamente pela parte interessada aos órgãos ou entidades, públicos ou privados, que operem cadastros e registros ou controlem operações de bens e direitos. Inteligência do art. 198, §4o, do CTN, incluído pela Lei Complementar no 208, de 2024. Denegação acertada. Decisão mantida. Recurso não provido.